Tribunal: STF
Processo: ARE 1499386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO PARA RECONHECER O EXCESSO NA EXECUÇÃO, DEVENDO A FAZENDA ESTADUAL PROCEDER A NOVO RECÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO, ADEQUANDO OS JUROS AOS ÍNDICES DA TAXA SELIC. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PAIA FRENTE (ARTIGO 150, § 7º, DA CF/88). PRETENSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ICMS PAGO A MENOR, NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE, QUANDO A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR SUPERIOR À PRESUMIDA. TESE FIXADA PELO COLENDO STF NO TEMA 201, EM 19.10.2016, PELA QUAL SE RECONHECEU SER "DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO ICMS PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR INFERIOR À PRESUMIDA". ADOÇÃO DA BASE REAL NO CÁLCULO DO VALOR DO IMPOSTO. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DO ESTADO À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO A MENOR. PORTARIA CAT 42/2018 E LEI Nº 17.293/20, QUE ADICIONOU O ART. 66-H À LEI Nº 6.374/89. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO FATO GERADOR OU DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 66-H DA LE Nº 6.374/89, INTRODUZIDO PELA LE Nº 17.293/20, RECONHECIDA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N 0029963-87.2022.8.26.0000. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O COLENDO STJ, POR MEIO DO TEMA Nº 410, SEDIMENTOU A TESE DE QUE "O ACOLHIMENTO AINDA QUE PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO GERARÁ O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, QUE SERÃO FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º, DO CPC, DO MESMO MODO QUE O ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE, PORQUANTO, NESSA HIPÓTESE, HÁ EXTINÇÃO TAMBÉM PARCIAL DA EXECUÇÃO". A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERÁ OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC, SENDO FIXADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA EXECUTADA, APÓS O RECÁLCULO DA CD A IMPUGNADA, OU SEJA, NA PORCENTAGEM MÍNIMA INCIDENTE SOBRE A REDUÇÃO EFETIVADA COM A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV; 93, IX; 145, §1º; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente